Tribunal: TJBA
Processo: 8046852-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8046852-57.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: EPAMINONDAS MARTINS BOMFIM FILHO

Advogado(s)
:
MARCELO ABELLEIRA SOUZA, DINERGES FERNANDES MACEDO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE ABUSIVO DE MENSALIDADE. LIMITAÇÃO PROVISÓRIA AOS ÍNDICES DA ANS. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão interlocutória da 9ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que, em ação ajuizada por EPAMINONDAS MARTINS BOMFIM FILHO, deferiu tutela de urgência para limitar os reajustes do plano de saúde aos percentuais divulgados pela ANS, fixando o valor da mensalidade em R$ 2.087,34, sob pena de multa de R$ 3.000,00 por mês, até o limite de R$ 90.000,00. A decisão ainda determinou a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a majoração da mensalidade do plano de saúde coletivo por adesão em mais de 243% é abusiva, diante da ausência de justificativa técnico-atuarial individualizada; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reajuste superior a 243% aplicado pela operadora, sem a devida demonstração técnico-atuarial individualizada, revela indício de prática abusiva, especialmente por se tratar de contrato coletivo por adesão celebrado com consumidor idoso e hipervulnerável.

A jurisprudência do STJ admite a revisão judicial de reajustes em planos coletivos sempre que constatada a ausência de transparência, critérios objetivos ou ocorrência de onerosidade excessiva, ainda que não haja regulação direta da ANS.

A operadora agravante não apresentou documentação técnica específica que justificasse o aumento aplicado, limitando-se à juntada de pareceres padronizados e cláusulas contratuais genéricas, o que não satisfaz o dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

A aplicação provisória dos índices da ANS como teto para o reajuste constitui medida cautelar adequada e reversível, adotada em face da ausência de dados técnico-atuariais mínimos e do risco de prejuízo irreparável ao consumidor.

O perigo de dano (periculum in mora) está evidenciado na possibilidade de inadimplência do consumidor e consequente rescisão contratual com perda do acesso à assistência médica, situação especialmente grave no caso de pessoa idosa e em tratamento contínuo.

A reversibilidade da medida está assegurada, pois eventual diferença poderá ser cobrada pela operadora em ação própria, caso reconhecida a legalidade dos reajustes ao final da instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A revisão judicial dos reajustes aplicados em planos de saúde coletivos por adesão é admissível quando constatada abusividade, onerosidade excessiva ou ausência de critérios técnicos objetivos.

O reajuste superior a 243%, sem demonstração atuarial individualizada, é presumidamente abusivo, especialmente em relação a consumidor idoso.

A limitação provisória do reajuste aos índices da ANS é medida cautelar legítima e reversível, diante da ausência de justificativa técnica idônea e do risco de rescisão contratual por inadimplência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 230; CDC, arts. 6º, III e VIII, 39, X e 51, IV e § 1º; CPC, art. 300; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.016, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 23.06.2021.

AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO

a
o recurso, pelas razões anteriormente expendidas
, de acordo com o voto da Relatora, Juíza de Direito Dra Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Salvador, de 2025.

PRESIDENTE

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

(01)